Tribunal: TJDFT
Processo: 0748638-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. MODIFICAÇÃO LIMINAR DO ENCARGO. SUPOSTA SOBREVINDA DE PIORA NAS POSSIBILIDADES DO ALIMENTANTE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS PERTINENTES PRESSUPOSTOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E COGNIÇÃO EXAURIENTE.
1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e, concomitantemente, do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC.
2. Para atendimento do pedido de revisão de alimentos, notadamente, em sede de pretensão liminar, mostra-se imprescindível a efetiva comprovação de mudança na situação financeira dos envolvidos, especialmente na de quem postula (CC, art. 1.699).
3. O fato de o alimentando ter atingido a maioridade não impõe a exoneração ou revisão do encargo de per si, mesmo assim, havendo-se de se perscrutar acerca de eventual alteração do binômio norteador da obrigação.
4. Ausentes elementos suficientes a comprovar prontamente a alegada redução na capacidade contributiva do alimentante, senão que ele seria profissional liberal cuja atividade sói ser bem remunerada e aparente padrão de consumo não condizente com as condições financeiras informadas, correta a decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência revisional do encargo.
5. A questão posta sob análise demanda dilação probatória, devendo os vetores necessidade e possibilidade atuais serem analisados em cotejo com as provas que as partes lograrem produzir no desenrolar da lide de origem, mediante cognição exauriente.
6. Agravo de instrumento improvido.